Tribunal: TJES
Processo: 0005850-42.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005850-42.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANO MOTTA NUNES LOPES e outros

APELADO: CECRISA REVESTIMENTOS CERAMICOS S.A e outros

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER –
CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO –

AQUISIÇÃO DE

PISO DE CERÂMICA
-
DEFEITO DE FABRICAÇÃO – VÍCIO DO PRODUTO – DESVALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA – DANO MATERIAL – ACORDO FORMULADO COM O VENDEDOR – DECOTADO DA CONDENAÇÃO –
DANOS MORAIS COMPROVADOS – QUANTIFICAÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
MULTA POR

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – EXCLUSÃO
– RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
PARCIALMENTE PROVIDOS.

1) Na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa. Cerceamento de defesa afastado.

2) Caso concreto em que a prova produzida nos autos conduz a conclusão de defeito de fabricação pois, além do laudo produzido de forma unilateral pelo requerente ter concluído que o piso possui defeito de fábrica irreparável, as testemunhas ouvidas em Juízo também afirmaram tal desfecho.

3) Reconhecido o vício do produto, verifica-se que a desvalorização imobiliária não pode ser apurada por mero cálculo aritmético, já que são diversas as vertentes que devem ser levadas em consideração, o que somente poderá ser elucido por um especialista da área.

4) Diante da solidariedade entre os requeridos, vendedor e fabricante, o pagamento parcial do devedor solidário aproveita ao outro, nos termos do artigo 277, do Código Civil.

5) É nítida a frustração do consumidor que, ao adquirir um porcelanato, tem expectativa de ver seu imóvel em perfeitas condições de uso, sem manchas espalhadas pelo bem. Desta feita, faz
jus
o requerente ao recebimento de indenização por danos morais, pois não pode ser considerar o ocorrido como mero dissabor.

6) Ao analisar os parâmetros para fixação do dano extrapatrimonial, a indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo apto a reparar os danos sofridos pelo requerente que após a aquisição de um piso de qualidade elevada, esteve impossibilitado de usufrui-lo de maneira satisfatória.

7) No caso vertente, por estarmos diante de uma relação contratual, o termo
a quo
dos juros de mora se dá a partir da citação, ainda que relacionada à indenização por dano moral. Em relação à correção monetária, esta deverá ser fixada a partir do arbitramento. Já no que se refere ao índice a ser aplicado, embora seja assente o entendimento que deve ser adotada a taxa SELIC, há que se observar que referido índice engloba os juros e correção monetária, contudo, o termo inicial de ambos não é idêntico. Desse modo, os juros de mora deverão incidir no percentual de 1% (um por cento) ao mês desde a citação até a data do arbitramento da indenização pelo dano moral. Após o arbitramento, será aplicada a taxa SELIC.

8) Constata-se que o Magistrado
a quo
arbitrou os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, quantia esta que não merece ser majorada, pois sopesa adequada e proporcionalmente o grau de zelo dos advogados que atuaram na causa e o tempo deles exigido, além de considerar o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa.

9) Hipótese que oposição de embargos de declaração em face da sentença não se caracterizou como protelatório. Multa afastada.

10) Recursos conhecidos e parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005850-42.2019.8.08.0011

APELANT
E/APELADO
:
LUCIANO MOTTA NUNES LOPES

APELANT
E/APELADO
:
DEXCO REVESTIMENTOS CERÂMICOS S/A
(
NOVA DENOMINAÇÃO DE

CECRISA REVESTIMENTOS CERÂMICOS S/A
)

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
LUCIANO MOTTA NUNES LOPES
e
DEXCO REVESTIMENTOS CERÂMICOS S/A
(
nova denominação de
CECRISA REVESTIMENTOS CERÂMICOS S/A
)

contra a r. sentença de fls. 177/183, integrada às fls. 194/196, que, nos autos da
ação
indenizatória
por danos materiais e morais
ajuizada por aquele em face deste e de IRMÃOS COELHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar exclusivamente a CECRISA REVESTIMENTOS CERÂMICOS S/A ao pagamento:

“1. de indenização por danos materiais, em valores – a serem apurados em liquidação de sentença, por arbitramento – correspondentes:

1.1. à diferença entre (a) o preço de mercado do porcelanato oferecido pela ré em substituição ao adquirido pela parte autora e (b) o valor do material efetivamente instalado, no qual deverão ser consideradas, como depreciativas, as manchas que há no piso;

1.2. à desvalorização imobiliária existente em razão das manchas verificadas no piso do imóvel;

2. de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como compensação por danos morais.

Quanto ao valor da condenação:

1. pelo vício do produto (item 1.1):

1.1. deverão ser decotados os R$ 7.000,00 (sete mil reais) pagos por Irmãos Coelho Material de Construção Ltda.;

1.2. o principal estará limitado a R$ 24.750,00 (vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta reais);

1.3. deverá ser atualizado pelo INPC do ajuizamento até a citação e, a partir de então, atualizada apenas pela taxa SELIC;

2. pela desvalorização imobiliária (item 1.2):

2.2. o principal estará limitado a R$ 63.500,00 (sessenta e três mil e quinhentos reais);

2.1. deverá ser atualizado pelo INPC do ajuizamento até a citação e, a partir de então, atualizada apenas pela taxa SELIC;

3. pelos danos morais (item 2), deverão incidir juros de mora a partir da citação pela Taxa SELIC.”

O
decisum
, ainda, condenou a
DEXCO REVESTIMENTOS CERÂMICOS S/A
(
nova denominação de
CECRISA REVESTIMENTOS CERÂMICOS S/A
)
ao pagamento de multa 2% (dois por cento) do valor da causa, por litigância de má-fé, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais, fls. 198/213,
LUCIANO MOTTA NUNES LOPES
sustenta, em síntese, que (i) o valor referente ao acordo formulado com o requerido IRMÃOS COELHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA não pode ser decotado da condenação; (ii) demonstrou o valor do imóvel, assim como foi quantificado o percentual de desvalorização do imóvel, motivo pelo qual é desnecessário que tais danos seja mensurado posteriormente em liquidação de sentença; (iv) os danos morais foram fixados em patamar irrisório, merecendo majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais); (v) a condenação por danos extrapatrimoniais deve ser corrigida desde o arbitramento e com fluência de juros de mora a contar do evento danoso; e (vi) a verba honorária sucumbencial fixada não corresponde ao labor exercido pelo causídico.

Já
DEXCO REVESTIMENTOS CERÂMICOS S/A
(nova denominação de
CECRISA REVESTIMENTOS CERÂMICOS S/A
), em suas razões de fls. 216/229, alega, em resumo, que (i) houve cerceamento de defesa em razão da não apreciação do pedido de prova pericial; (ii) deve ser afastada a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé; (iii) o piso não possui vício de qualidade, tendo as manchas surgido por culpa exclusiva da vítima, motivo pelo qual também não que se falar em reparação por desvalorização do imóvel; (iv) inexistem danos morais a serem indenizados e, subsidiariamente, que o valor fixado a esse título é exorbitante.

Contrarrazões apresentadas por
LUCIANO MOTTA NUNES LOPES
às fls. 243/247.

Apesar de devidamente intimada, a
DEXCO REVESTIMENTOS CERÂMICOS S/A
(nova denominação de
CECRISA REVESTIMENTOS CERÂMICOS S/A
) não apresentou contrarrazões (fl. 248-verso).

Para melhor compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

O autor,
LUCIANO MOTTA NUNES LOPES
,
ajuizou a presente
ação indenizatória
por danos materiais e morais
em face de IRMÃOS COELHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA e
DEXCO REVESTIMENTOS CERÂMICOS S/A
(nova denominação de
CECRISA REVESTIMENTOS CERÂMICOS S/A
)
,
aduzindo que, em 2017, comprou da primeira requerida 88 m2 (oitenta e oito metros quadrados) de um porcelanato fabricado pela segunda demandada e que o produto possuía defeito de fabricação.

Relata que, diante da inexistência de produto semelhante no mercado, as requeridas ofereceram, como compensação, um piso maior e mais caro.

No entanto, afirma que, após o término da obra e a remoção da cera que cobria o material oferecido, foi constatado que o segundo piso também possuía vícios.

Narra, ainda, que a segunda requerida chegou a contratar uma restauradora de pisos para solucionar o problema, mas esta última concluiu que se tratava de um defeito de fábrica insanável.

Diante basicamente de tais fatos, pugna pela condenação das requeridas ao pagamento de R$ 24.750,00 (vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta reais) a título de danos emergentes; de R$ 63.500,00 (sessenta e três mil e quinhentos reais) como indenização pela desvalorização do imóvel; de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) como compensação pelos danos extrapatrimoniais.

Sucessivamente, pugna pela condenação das rés, além da indenização por dano moral, ao custeio integral da retirada do produto viciado e da colocação de pisos novos, o que poderia ser feito por R$ 102.005,70 (cento e dois mil e cinco reais e setenta centavos).

Depois de apesentadas as contestações e réplica, foi proferida a decisão de saneamento do feito que fixou pontos controvertidos e inverteu o ônus probatório em relação questão acerca de eventual má utilização do produto pelo requerente.

Em continuidade, a parte autora e IRMÃOS COELHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA firmaram acordo que foi homologado pelo Juízo. Nesta ocasião, o julgador singular deferiu a produção de prova testemunhal e deixou para analisar a pertinência da prova pericial em momento posterior.

Logo após foi realizada a audiência de instrução e julgamento e, em seguida, sobreveio a r. sentença objurgada, pela qual o culto Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, nos moldes outrora delineados.

Diante da prejudicialidade das matérias alegadas nos recursos, passo ao exame de ambos de forma conjunta.

Conforme relatado, o requerido alega a ocorrência de cerceamento de defesa em virtude da não apreciação de seu pedido de produção de prova pericial por ele pleiteado.

Ocorre que, no final da audiência de instrução e julgamento, a qual o requerido não compareceu, o julgador primevo, fundamentadamente, compreendeu que as provas até então colacionadas aos autos se mostravam suficientes para o conhecimento do mérito, sendo desnecessárias, portanto, outras diligências probatórias.

Como cediço, na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

A propósito, temos o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

(...) 2. Conforme a legislação de regência,
cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental
3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada nas presentes razões recursais, de modo a se chegar à conclusão de que seria necessária a produção da prova testemunhal requerida pela parte agravante, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ. (AgInt no AREsp 424.851/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

______________________

(...) 2.
Consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quanto o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento.
Precedentes. Incidência das Súmulas 7/STJ e 83/STJ. (AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018)

In casu
, como dito, o juízo singular, de forma fundamentada, concluiu que as provas até então produzidas nos autos se revelavam satisfatórias ao enfrentamento do mérito da causa, inexistindo, em meu sentir, o alegado cerceamento do direito de defesa da parte ora apelante.

Superado esse ponto, alega o requerido que o piso não possui vício de qualidade, tendo as manchas surgido por culpa exclusiva da vítima.

No entanto, a prova produzida nos autos conduz a conclusão de defeito de fabricação. Isto porque, além do laudo produzido de forma unilateral pelo requerente ter concluído que o piso possui defeito de fábrica irreparável, as testemunhas ouvidas em Juízo também afirmaram tal desfecho.

A propósito, cito o excerto da testemunha Thiago Gaspar Bermond que acompanhou os trabalhos da empresa contratada pela requerida para avaliar o piso:

A Portinari acionou a empresa Perseg, de Campos, do proprietário Sr. Luiz Pereira. O Luiz tem menos tempo de atuação do que eu, então me chamou para dar um auxílio a ele.
Então, a gente foi lá, na casa do Luciano, detectou os defeitos, fizemos testes, fizemos até lixamento [...]. As manchas estão “dentro” do material, não é algo superficial, que a gente faz o polimento e resolve... Como está dentro do material, não tem como sair
.

Reconhecido o vício de fabricação, alega o requerente que demonstrou o valor do imóvel, assim como quantificou o seu percentual de desvalorização, motivo pelo qual seria desnecessário que tais danos sejam mensurados posteriormente em liquidação de sentença. Por outro lado, o requerido sustenta que inexiste desvalorização do imóvel e que a manutenção da condenação importará em enriquecimento ilícito da parte autora, diante da utilização do piso no imóvel.

No entanto, apesar do esforço argumentativo dos recorrentes, penso que agiu com acerto o julgado singular ao condenar a requerida a reparar o requerente acerca da desvalorização do imóvel, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito por parte do requerente pela utilização do bem, posto que foi determinado que o montante fosse apurado em liquidação de sentença por arbitramento, oportunidade na qual um
expert
deverá mensurar todas os aspectos decorrentes do produto viciado.

Ademais, como muito bem fundamentado no pronunciamento vergastado, a desvalorização imobiliária não pode ser apurado por mero cálculo aritmético, já que são diversas as vertentes que devem ser levadas em consideração, o que somente poderá ser elucidado por um especialista da área.

Em relação aos danos materiais relativos ao fornecimento de porcelanato com defeito de fabricação, o magistrado singular compreendeu que “
a indenização a título de danos emergentes deve corresponder à diferença entre (1) o preço de mercado do porcelanato oferecido em substituição ao adquirido e (2) o valor do material efetivamente instalado
”, o que “
deverá ser aferido, por arbitramento, em liquidação de sentença
”. Além do mais, estipulou que “
desse valor deve ser abatido o que já foi pago pelo outro fornecedor (recibo de fls. 162)
”.

O requerente, por sua vez, alega que o valor referente ao acordo formulado com o requerido IRMÃOS COELHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA não pode ser decotado da condenação.

Entretanto, agiu com acerto o julgador singular ao determinar o decotamento do valor pago pelo vendedor, pois, nos termos do artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor, “
o
s fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem
solidariamente
pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor (...)
”.

Nesse passo, sendo certo há solidariedade entre os requeridos, vendedor e fabricante, o pagamento parcial do devedor solidário aproveita ao outro
1
, devendo ser mantida a sentença quanto a este ponto. A propósito, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NORMA COGENTE DE CUNHO SOCIAL.
FORNECEDORES. SOLIDARIEDADE PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR
. 1. O Código de Defesa do Consumidor, criado para proteger direitos e interesses dos consumidores, é norma de cunho social e ordem pública. Assim, configurada uma relação de consumo, nos termos que estabelece a Lei, o CDC deve ser aplicado, independentemente de sua invocação por qualquer das partes; 2.
Todos os que participam da cadeira produtiva são solidariamente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, já que o CDC fixa que tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo
; (...) 5. No caso, existe inequívoca solidariedade entre as empresas rés no processo; processual civil. Litisconsórcio passivo.
Acordo em 1º grau com apenas uma das rés. Expressa ressalva quanto à outra. Possibilidade
. Dano moral. Indenização. Fixação. 6.
Se determinado valor é de responsabilidade de dois devedores solidários, o pagamento parcial por um destes equivalerá, também, à quitação parcial, assim como o pagamento inteiriço quita totalmente o débito. Assim, ocorre também na transação no curso do processo judicial: se determinada parte se propõe a pagar um certo valor, a título de indenização, a quitação será dada tão somente em relação a este valor e em relação a este devedor
; 7. Preceitua o artigo 843 da Lei civil, que os termos de uma transação devem ser interpretados restritivamente (a transação interpreta-se restritivamente, e por ela não se transmitem, apenas se declaram ou reconhecem direitos); 8.
O Superior Tribunal de justiça, já teve a oportunidade de decidir, que quitação da dívida outorgada pelo credor a um dos devedores solidários por meio de transação, não aproveita aos codevedores, senão até a concorrência da quota-parte pela qual era responsável, sobretudo quando o acordo expressamente exclui de sua abrangência o codevedor, [... ]a qual responde pelo saldo, pro rata (STJ, RESP 1170239/RJ, Rel. Ministro marco buzzi, quarta turma, julgado em 21/05/2013, dje 28/08/2013)
; (...).
(TJPI; AC 2011.0001.005555-2; Terceira Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Francisco Antônio Paes Landim Filho; DJPI 19/11/2014; Pág. 11)

Portanto, ainda que o acordo firmado entre o requerente e o vendedor expressamente tenha consignado que referido pacto não abrange de forma alguma a outra litigante do processo, penso que o devedor solidário, que não participou da referida transação, venha a ser prejudicado.

Em prosseguimento, muito embora o dano moral, em hipóteses tais, não se configure
in re ipsa
, entendo que diante da casuística ora em apreço, em que o requerente convive diariamente com vício do bem em seu imóvel, sendo necessário buscar o Judiciário para solucionar o imbróglio, o abalo extrapatrimonial resta configurado.

É nítida, a meu sentir, a frustração do autor que, ao adquirir um porcelanato, tem expectativa de ver seu imóvel em perfeitas condições de uso, sem manchas espalhadas pelo bem.

Ao contrário do que se possa pensar, não se trata de pequeno problema, não sendo ônus do consumidor conviver com os problemas apresentados.

Desta feita, faz
jus
o requerente ao recebimento de indenização por danos morais, pois não pode ser considerar o ocorrido como mero dissabor.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEFEITOS EM PISO DE PORCELANATO VERIFICADO APÓS A INSTALAÇÃO
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DO REPRESENTANTE COMERCIAL. ARTIGO 18 DO CDC. PROVA PERICIAL NÃO REALIZADA PELA FALTA DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS. DEMANDADAS QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DO ÔNUS PROBATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DESCASO E DESRESPEITO COM O CONSUMIDOR.
DANO MORAL CONFIGURADO
. DANO MATERIAL. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO E REINSTALAÇÃO DO NOVO PISO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...)
Provada a conduta ilícita (venda de porcelanato com defeito) e o dano causado e o nexo de causalidade, cabe às rés indenizar o dano material e moral suportados pelo autor nos termos do art. 186 e 927 do CPC. Os fatos causaram transtornos que ultrapassam limites de mero incômodo ou aborrecimento, com privação do bem estar, inclusive pela necessidade de refazimento do piso, fazendo jus o autor à indenização por danos morais. Deve a indenização ser proporcional ao dano e compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração dos transtornos experimentados pela vítima, a capacidade econômica da causadora dos danos e as condições sociais do ofendido
.
(TJMT; AC 0012303-68.2018.8.11.0055; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Dirceu dos Santos; Julg 12/07/2023; DJMT 18/07/2023)

___________________

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
AQUISIÇÃO DE PISO PORCELANATO
. ÁREA EXTERNA. COEFICIENTE DE ATRITO BAIXO. ESCORREGAMENTO. VÍCIO DO PRODUTO.
FRUSTRADA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DA CONSUMIDORA
. RESTITUIÇÃO DA IMPORTÂNCIA PAGA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
REPARATÓRIO. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS
. SENTENÇA MANTIDA. 1. A falha no dever de informar retira do consumidor a liberdade de escolha, caracterizando o vício do produto, o que atrai para o fornecedor e o fabricante a responsabilidade objetiva pelo defeito alegado e pelos transtornos e constrangimentos dele decorrentes. 2.
Verificada a existência de vício após a aquisição de produto e não tendo sido resolvido o problema na seara administrativa, impondo a busca da tutela judicial, configurado está o dano moral sofrido, uma vez que frustradas as legítimas expectativas do consumidor. 3. O arbitramento dos danos morais deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, servindo como forma de compensação pela dor impingida e, ainda, como meio de coibir o agente da prática de outras condutas semelhantes
. 4. Desprovidos os apelos, imperiosa a majoração da verba honorária na fase recursal, art. 85, §11 do CPC. APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
(TJGO; DAC 5313899-29.2017.8.09.0051; Goiânia; Sétima Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Paulo César Alves das Neves; Julg. 02/02/2023; DJEGO 06/02/2023; Pág. 4458)

___________________

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGO 18 DO CDC. DECADÊNCIA. NÃO OPERADA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. ARTIGO 27 DO CDC.
VÍCIO DO PRODUTO. CONSTATADO
. PROVA PERICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
DANO MORAL. SUPERAÇÃO DO MERO ABORRECIMENTO. VIOLAÇÃO DE DIREITO SUBJETIVO
. DANO MATERIAL. DEVIDO. PROVA DO PREJUÍZO. 1. Tratando-se de vício na qualidade do produto os fornecedores na cadeia de consumo respondem de forma solidária, por expressa dicção dos artigos 18 e 20 do CDC, sendo a Requerida legitimada a figurar no polo passivo da ação se o produto debatido foi diretamente dela adquirido. 2. A pretensão indenizatória por vício na qualidade do produto está submetida ao prazo de 5 (cinco) anos contido no artigo 26 do CDC, não havendo decadência do direito autoral. 3.
Conforme dicção contida no artigo 18 do CDC, cabe aos fornecedores do produto viciado o ressarcimento moral e material do consumidor pelo dano suportado com a compra de porcelanato que apresentou defeito após a instalação, mormente se corroborada por laudo pericial a qualidade oculta do defeito
. 4. O dano material deve ser indenizado com base na prova efetiva do prejuízo suportado. 5.
A indenização moral revela-se pertinente, considerando as peculiaridades do caso que suplantaram o mero dissabor, causando frustração e angústia ao Requerente, cuja quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) traduz-se proporcional e razoável ao caráter punitivo
. Compensatório almejado. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJGO; AC 0004218-38.2015.8.09.0093; Jataí; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Jairo Ferreira Júnior; Julg. 01/02/2023; DJEGO 03/02/2023; Pág. 3543)

______________

APELAÇÃO CÍVEL. Direito do consumidor. Ação de responsabilidade por vício do produto cumulada com indenização por danos materiais e morais.
Aquisição de porcelanato tipo “a” que veio com defeitos de fábrica.
Impossibilidade de troca do produto, vez que foi assentado em praticamente toda a sua totalidade. Devolução do valor pago.
Danos morais devidos
. Valor que deve ser reduzido em razão da conduta da autora, que permitiu o assentamento, quase que por completo, do produto defeituoso, quando podia ter evitado a inutilização total do mesmo. Valor que deve ser reduzido de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais). Recurso conhecido e parcialmente provido. Unanimidade.
(TJSE; AC 202200840333; Ac. 144/2023; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima; DJSE 02/02/2023)

__________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR JULGAMENTO ULTRA-PETITA NÃO CONFIGURADO
DEFEITO NO PORCELANATO. CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE TROCA
. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA PELA SUBSTITUIÇÃO DO PORCELANATO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. HONORÁRIOS RECURSAIS. I. Não houve vício de julgamento, pois a condenação apresenta total correspondência com a causa de pedir declinada na petição inaugural. Logo, não há que se falar em sentença ultra-petita. II. É objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços, pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 14 do CDC). A legitimidade da comerciante para responder pelo vício do produto, ainda que seja conhecido o fabricante, decorre do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, o qual estatui a solidariedade de suas responsabilidades. III. As provas juntadas com a inicial corroboram os defeitos alegados, eis que restou comprovado que o piso realmente apresentou defeito em sua fabricação, conforme atestado pelo perito judicial. lV. Quanto aos danos materiais está correto a indenização no valor do produto viciado, acrescido dos materiais utilizados para o assentamento(piso porcelanato, argamassa, rejunto, revestimento, massa corrida, espaçador, nivelador) e, também, o valor de R$ $ 6.594,96 eis mil, quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e sei centavos), referente ao valor da mão de obra para a instalação do novo porcelanato na residência do autor. V.
Outrossim, deve ser mantido os danos morais em R$ 5.000, 00 (cinco mil reais), eis que mostra justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pela vítima, atendendo-se, ainda, aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano, a condição financeira das partes e o grau de culpabilidade do agente
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJGO; AC 0418644-18.2016.8.09.0137; Rio Verde; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Amaral Wilson de Oliveira; Julg. 07/11/2022; DJEGO 09/11/2022; Pág. 2479)

No âmbito do
quantum
indenizatório, como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n.º 959.780/ES, sistematizou, com base no critério da equidade e da razoabilidade, determinados parâmetros judiciais para se alcançar um valor pecuniário justo a reparar o prejuízo moral sofrido em cada caso concreto, senão vejamos:

“(...) Tentando-se proceder a uma sistematização dos critérios mais utilizados pela jurisprudência para o arbitramento da indenização por prejuízos extrapatrimoniais, destacam-se, atualmente, as circunstâncias do evento danoso e o interesse jurídico lesado, que serão analisados a seguir. (...) No arbitramento da indenização por danos extrapatrimoniais, as principais circunstâncias valoradas pelas decisões judiciais, nessa operação de concreção individualizadora, têm sido a gravidade do fato em si, a intensidade do sofrimento da vítima, a culpabilidade do agente responsável, a eventual culpa concorrente da vítima, a condição econômica, social e política das partes envolvidas. (...)”

(REsp 959780/ES, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 06/05/2011).

Consubstanciado no julgado supra, inserido no Informativo de Jurisprudência n.º 470, o exame do
quantum
a ser indenizado pela perda extrapatrimonial sofrida deve ponderar, em especial, a gravidade do fato; a intensidade do sofrimento da vítima; a culpabilidade do agressor; a condição econômica das partes; e a eventual culpa concorrente.

Na hipótese vertente, penso que a culpabilidade da empresa fabricante é evidenciada, porque restou comprovado que forneceu ao mercado de consumo bem, de certa forma, inadequado para o uso e não foi capaz de solucionar o vício apresentado quando instada a tanto.

A gravidade do fato e a intensidade do sofrimento são medidas pelo senso comum que impõe a conclusão de que o sofrimento pelo qual o requerente passou foi intenso, pois decorrente de desgastes emocionais sucessivos e contínuos.

E, por fim, ao analisar a condição econômica das partes, penso que a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo apto a reparar os danos sofridos pelo requerente que após a aquisição de um piso de qualidade elevada, esteve impossibilitado de usufrui-lo de maneira satisfatória.

Aliás, tal montante se encontra dentro dos parâmetros adotados pela jurisprudência pátria conforme julgados outrora mencionados.

No caso vertente, por estarmos diante de uma relação contratual,
o termo
a quo
dos juros de mora se dá a partir da citação
, ainda que relacionada à indenização por dano moral. Assim estão os julgados do C. STJ a respeito da matéria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE.
DANO MORAL E DANO ESTÉTICO
. CABIMENTO. VALOR RAZOÁVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...). 4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais e estéticos pode ser revisado em sede de Recurso Especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, os montantes fixados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de dano moral, e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de dano estético, não se mostram exorbitantes ou desproporcionais aos danos suportados pela paciente. 5.
Nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação
. 6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao Recurso Especial. (STJ; AgInt-AREsp 1.900.623; Proc. 2021/0146659-6; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 15/03/2022; DJE 24/03/2022).

_______________________

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. DANO ESTÉTICO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. DANO MORAL. VALOR. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) 3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos moral arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em Recurso Especial. 4. "
O termo inicial dos juros de mora, em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, flui a partir da citação
" (AgInt no AREsp 1510104/RJ, Rel. Ministro RAUL Araújo, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 12/12/2019). (...) 6. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (STJ; AgInt-AREsp 1.839.947; Proc. 2021/0057921-1; PR; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/09/2021).

Em relação à correção monetária, esta deverá ser fixada a partir do arbitramento, conforme já estabeleceu o C. STJ:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SÚMULA Nº 362/STJ. (...) 5.
A correção monetária deve incidir a partir da fixação de valor definitivo para a indenização do dano moral
. Enunciado nº 362 da Súmula do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.954.339; Proc. 2021/0248266-9; RJ; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 16/03/2023)

___________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SÚMULA Nº 362/STJ. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária deve incidir a partir da fixação do valor definitivo para a indenização do dano moral
, com fulcro na Súmula nº 362/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.642.099; Proc. 2019/0378131-0; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 22/11/2021)

Já no que se refere ao índice a ser aplicado, embora seja assente o entendimento que deve ser adotada a taxa SELIC, há que se observar que referido índice engloba os juros e correção monetária, contudo, o termo inicial de ambos não é idêntico.

Desse modo, os juros de mora deverão incidir no percentual de 1% (um por cento) ao mês desde a citação até a data do arbitramento da indenização pelo dano moral. Após o arbitramento, será aplicada a taxa SELIC.

Apenas para ilustrar o entendimento, cito julgado deste Eg. Tribunal nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DANOS MORAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. De uma simples análise dos autos é possível constatar a alegada omissão, eis que tanto a sentença quanto o acórdão não se manifestaram sobre os juros e a correção monetária incidentes sobre os danos morais. 2.
Em se tratando de indenização por dano moral, nos casos de responsabilidade contratual, devem incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, do CC/02) desde a citação até a data do arbitramento
.
Após, deverá ser aplicada a taxa Selic, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária, tendo em vista que esta última somente incide a partir do arbitramento
(Súmula, nº 362, do STJ). 3. Recurso conhecido e provido. (TJES; ED-Ap 0006440-83.2014.8.08.0014; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 21/05/2018; DJES 01/06/2018)

Em continuidade, constata-se que o magistrado
a quo
arbitrou os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, quantia esta que, ao contrário do asseverado pelo requerente, não merece ser majorada, pois sopesa adequada e proporcionalmente o grau de zelo dos advogados que atuaram na causa e o tempo deles exigido, além de considerar o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa.

Por fim, o requerido se insurge contra a aplicação de multa por oposição de embargos de declaração protelatórios, manejados contra a r. sentença.

Da leitura dos embargos de declaração, verifica-se que o requerido alegou a omissão na sentença acerca da ausência apreciação de seu pedido de produção de prova pericial, o que foi restou indeferido na audiência de instrução e julgamento, na qual a parte não se fez presente.

Nesse passo, me convenço de que não houve abuso do direito de recorrer por parte do requerido, tanto é que no julgamento dos aclaratórios a matéria alegada como omissa, restou devidamente esclarecida pelo magistrado singular.

Diante das circunstâncias, entendo que a pretensão de exclusão da multa do § 2º do art. 1.026 do CPC deve ser acolhida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao interposto por
LUCIANO MOTTA NUNES LOPES
para estabelecer, no que se refere aos danos morais, que

os juros de mora deverão incidir no percentual de 1% (um por cento) ao mês desde a citação até a data do arbitramento da indenização pelo dano moral, e que após o arbitramento, será aplicada a taxa SELIC.

Em relação ao apelo de
DEXCO REVESTIMENTOS CERÂMICOS S/A
(
NOVA DENOMINAÇÃO DE

CECRISA REVESTIMENTOS CERÂMICOS S/A
),

DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para excluir a multa por litigância de má-fé.

Como o provimento parcial do recurso não está compreendido dentre aquelas hipóteses tracejadas pela corte uniformizadora para o arbitramento dos honorários recursais, há de ser prestigiada a exegese pela não aplicação do §11, do art. 85, do CPC/15, no caso vertente.

É como voto.

1
Art. 277. O pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida não aproveitam aos outros devedores,
senão até à concorrência da quantia paga
ou relevada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator.

Acompanho o nobre Relator.